Tribunal: TJMT
Processo: 1030033-95.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030033-95.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO DE ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 704.858.281-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO DESCONHECIDO. ÔNUS DO CREDOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
80 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO.

1.
É do
credor
o
ônus
de

comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

2.
A
cobrança

e a negativação de débito

embasad
os

em

contrato

assinado
,

acompanhado
dos

documentos

pessoais

do consumi
dor
e
de
outros
que
comprovam
o valor da
dívida
e a utilização dos
serviços
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
.

3
.
A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática

de qualquer
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
, de forma dolosa
.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos

caracteriza

litigância
de
má-fé
.

5.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

6.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
, fixados

em
10%
sobre o valor da causa, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030033-95.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RONALDO ADRIANO DE ALCANTARA RODRIGUES

Recorrido
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

RONALDO ADRIANO DE ALCANTARA RODRIGUES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Sentença

proferida
no ID 172253169.
N
os
autos da
ação

declar
atória
de
inexistência
de
débito
,
reconheceu
-se

como

existente
a
dívida
,
bem

como
a
regularidade
e
legalidade
da
negativação
,
julgando

improcedentes

os

pedidos

autorais
e
conden
ando
o
reclamante

em

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inomin
ado
no ID 172253171.
Em

suma
,
afirmou
que
não

ficou

demonstrada

a

existência
do
negócio

jurídico
,
visto
que
assinou

somente
um
termo
de
pré-matrícula
e
ficou
de "
voltar
" à
instituição
com as
documentações

necessárias
para
efetivar
a
matrícula
,
motivo

pelo

qual
o
débito

não
é
legítimo
.
Asseverou

a

existência de dano moral decorrente da negativação de seus dados. Ao final, requereu

seja

reformada
a
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos

autorais
e
afastar
a
litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamada

apresent
ou

contrarrazões
no ID172253174.
Aduziu
que
não

ficou

comprovada

conduta

ilícita
,
porquanto

houve
a
devida

contratação
dos
serviços
de
ensino

pelo

reclamante
,
sendo

legítima
a
cobrança
do
débito

negativado
.
Por

fim
,
pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a

síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvid
as
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Neste

sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVA DE C
ONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO E
DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

n
ega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
dé
bito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
.
Valor da
indenização
.
1.
A

indenização

por

danos

morais

deve

ser

quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
compensação do abal o e atenuação do sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$ 6.000
,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta

Câmara

em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$ 8.000,00.
Honorários
.

Compor
tam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Rich
initti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
, no valor
total
de R$10.794,00 (
ID
172252746
).

Analisando
o

conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
especialmente

odocumento

juntado
no
ID
172253162
, nota-se que a parte
reclamada

apresentou

Contrato
de
Prestação
de
Serviços

Educacionais

contendo
a
assinatura
da
parte
reclamante
,
estando

ainda

acompanha
do
dos
documentos

pessoais

deste
,
os

quais
,
aliás
,
sequer

foram

objeto
de
específica

impugnação
,
sendo

simplesmente

ignorados

pelo

reclamante
.

Dessa
forma,
embora

este

documento

não

identifique

precisamente

o
valor do
crédito
, a
parte

reclamada

encartou

nos
autos
também

extrato

financeiro
do
reclamante
,
discriminando
e
evidenciando

pagamentos

realizados

por

ele

referente

às

mensalidades
do
curso
(ID 172253161),
assim

como
o
respectivo

histórico
escolar do
recorrente
(ID 172253166).

Ademais
,
não

há

nos
aut
os
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
,
ou

extintivo
do
crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação
que
autoriza

reconhecer
a
sua

legitimidade
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita

por

parte
da
empresa

reclamada
.

Destaca
-se
também
que,
não
obstante o
reclamante

tenha

aduzido

desde
a
peça
de
ingresso
, e agora no
recurso
, que
assinou
"
TERMO DE PRÉ-MATRÍCULA
", a
reclamada

logrou

êxito

em

comprovar
que,
em

verdade
,
tratava
-se do
próprio

contrato
de
prestação de
serviços
de
educação
, de
sorte
que se
desincumbiu

satisfat
oriamente
de
seu

ô
nus

probatório
,
porquanto demonstrou a existência d
a
relação

jurídica
entre as
partes
.

Além
do
mais
,
importa

ressaltar
que
o

reclamante

não

apresentou

qualquer

irresignação

quanto

aos

docu
mentos

pessoais

trazidos
junto
ao

contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais
(ID 172253162),
limitando-se a

alegar
que a
reclamada

juntou

documentos

unilaterais
e
apócrifos
.

Por

fim
,
ao

leva
r

em

conta
as
alegações
do
reclamante
de que "
ficou
de
levar
"
os

demais

documentos
para
efetivar
a
matrícula
,
não
é o
que se
pode

aferir
dos autos,
porquanto ficou provado que
o
recorrente

frequentou

aulas

na

instituição
de
ensino
,
i
.
e.
,
utilizou
-se dos
serviços

por

ela

prestados
.

Posto

isso
,
reconheço
a
higidez
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
, a
legitimidade
da
cobrança
e,
consequentemente
,
a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
ca
racteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

pretensão

ou

defesa
contra
texto
expresso de lei
ou

fato

incontroverso
; II -
altera
r
a
verdade
dos
fatos
; III -
usar
do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser
resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de
modo

temerário

em

qualquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI -
provocar

incidente

manifestamente

in
fundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

manifestamente

protelatório
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...)
1.
Segundo a

reiterada

jur
isprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da parte
recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar
a
omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934
/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

h
ipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
visto
que a parte
reclamante

ingressou
com a
presente

ação

visando
à
declaração
de
inexistência
de
débito

cobrado
e
negativado
pela parte
reclamada
,
sob o
argumento
de que
não

havia

contratado

os

serv
iços

educacionais
.

C
ontudo
,
como

supramencionado
,
referida

relação

ficou

devidamente

evidenciada
,
bem

como

cabalmente

comprovado
que
houve
a
contratação

e
a
utilização dos serviços
pela parte
recorrente
.

Por

estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

l
itigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC, a
qual

foi

fixada

em
9%
sobre
o valor da causa (R$ 16.794,00),
devendo

ser

mantida
a
sentença

em

seus

termos
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no
art. 98, §
§ 2
º
e 3º
, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023